Tribunal: TJMT
Processo: 1029441-26.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029441-26.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (EMBARGANTE), MARIALVA ALMEIDA NUNES - CPF: 375.546.546-91 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO COM RELAÇÃO A PARTILHA DE BENS ENTRE AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE DE QUALQUER MODIFICAÇÃO SEJA PELA VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO OU AINDA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO À QUAL ENCONTRA-SE ADISTRITO O JUÍZO DE ORIGEM – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade no caso inocorrentes.

Se já existe acórdão transitado em julgado determinando a forma de partilha de bens entre as partes, deve o juízo em liquidação de sentença a sua estrita observância, não havendo possibilidade de alteração seja em via de agravo de instrumento ou embargos de declaração.

A forma de partilha de bens entre as partes já está decidida e transitada em julgado não podendo haver qualquer alteração.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1029441-26-2023

EMBARGANTE:
EDER VARGAS NUNES

EMBARGADA:
MARIALVA ALVES NUNES

RELATÓRIO:

Trata-se de
E
mbargos de Declaração
propostos por

Eder Vargas Nunes
em face do Acórdão que
negou provimento aos Embargos de Declaração propostos pelo Recorrente mantendo a decisão proferida no Agravo de Instrumento em que se insurge quanto a partilha de bens entre o casal objeto de acórdão já transitado em julgado.

Nas razões recursais o Embargante argumenta que t
rata-se de Embargos de Declaração
manejado em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante em face da decisão que negou a nomeação de perito para apurar o valor dos bens, proferida nos autos do processo da Ação de Divórcio nº 0006468-59.2009.8.11.0041, que, atualmente, encontra-se na fase de liquidação de sentença.

Sustenta que por meio do acórdão que julgou o Agravo de Instrumento, foi dado parcial provimento ao recurso apenas para “acolher a pretensão recursal com relação a nomeação de perito para a avaliação dos bens, já que as partes discordam dos valores que cada uma atribuiu aos bens na liquidação de sentença, bem como afastar a condenação por litigância de má-fé.”

Assevera que ingressou com Embargos de Declaração que foi negado provimento deixando de se ater a questão sensível daquele recurso que versava sobre o objeto da perícia, sendo que a decisão novamente incidiu em omissão
, mormente quando aos parâmetros a serem adotados pela perícia a ser realizada no feito de origem.

Sustenta a necessidade de se revisitar novamente o decisum para ainda esclarecer o conflito existente entre o v. acórdão e a decisão transitada em julgado que definiu os termos da partilha no que tange a) a partilha dos imóveis rurais e b) a partilha do gado
.

Alega que quanto ao segundo ponto, tem-se que houve premissa equivocada na decisão ao calcular a quantidade de 672 cabeças de gado para partilha, uma vez que o acórdão que definiu a partilha não fez qualquer determinação quanto a essa quantidade.

Verbera que a decisão de mérito que transitou em julgado entendeu pela necessidade da perícia, considerando que havia a necessidade de se fazer um encontro de contas e entender as equivalências de percentuais entre as terras antigas (aquelas anteriores ao contrato de permuta), e aquelas novas (posteriores à permuta)
e

que se assim não fosse, sequer haveria necessidade de perícia, dado que 25% de um valor já determinado não chega a ser uma conta que desafia o homem médio. Por sua vez, segundo o acórdão embargado, a partilha dos imóveis rurais de 2.104 e 1320 hectares deve se dar na proporção de 25% para a Embargada e 75% para o Embargado.

Sustenta que o que se está a dizer é que, ao passo que o acordão embargado menciona expressamente a quantidade de área para fins de liquidação da conta, este ignora que a decisão transitada em julgado determinou que fosse realizada uma equalização do patrimônio entre a quantidade de área originária e a quantidade de área atual.

Sustenta que em outros termos, ignorou que esse patrimônio se transformou ao longo da relação processual, e os atuais 2104 e 1320 hectares atualmente correspondem a um volume de terras inferior a quantidade de terras que havia no momento em que a Embargada adquiriu o direito as terras e que portanto, foram recebidos em permuta 1.712 hectares de terras na cidade de Barra do Bugres/MT, ou seja, uma quantidade de terra menor do que a

o que a quantia que foi data em permuta em permuta (2.421 hectares).

Alega existência de lacuna entre os fundamentos que embasaram o acórdão,que determinou a partilha em relação aos imóveis rurais de 2.104 e 1.320 hectares, e os fundamentos da coisa julgada que estabeleceram a partilha dos imóveis permutados pelo Embargante.

Assevera que á premissa adotada na

decisão recorrida que deduziu o montante de 1.107 cabeças de gado existentes na propriedade em dezembro de 2003 do montante de 435 cabeças de gado existentes na propriedade em fevereiro de 2008, mais de 4 anos depois, sem levar em consideração que o Embargante só começou a possuir gado em maio de 2004, quando recebeu a antecipação de legitima.

Alega que não pretende modificar o que ficou decidido pelo Tribunal, mas garantir a liquidação de sentença
para determinar com precisão os direitos de cada parte, sem causar prejuízo a nenhuma delas
e que o ponto sobre o qual se omitiu a decisão deve ser objeto de análise, nos termos do que prevê o artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

Sustenta a necessidade de que sejam providos os Embargos de Declaração a fim de que seja sanada a omissão/erro material quanto aos hectares dos imóveis rurais a serem partilhados para que seja corretamente observada a coisa julgada e fixados os corretos parâmetros para a perícia pretendida, pugnando pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões a Embargada refuta a tese recursal, afirma a inexistência de omissão a ser sanada, alegando que

não resta dúvidas de que a proporcionalidade dos 25% destinados à Embargada, se trata única e exclusivamente aos 50% dos imóveis rurais, advindos da permuta realizada entre o Sr. Eder e o Sr. Édson e que fazendo um simples cálculo da quantidade de hectares que será partilhado, temos que 100% do patrimônio, representa 3.424 hectares, sendo que 50% do referido patrimônio, portanto 1.712 hectares, já pertencem ao Embargante, em razão da antecipação da legitima, ao passo que os outros 50%, foram adquiridos em razão da permuta realizada com seu irmão Édson.

Sustenta que assim a partilha dos 50% referente a permuta, será realizada de forma igual entre o Embargante Éder, e a Embargada Marialva, tendo em vista que o regime de casamento estabelecido entre as partes é o de comunhão parcial de bens, portanto, ficando o percentual de 25% para Marialva, e 25% para o Sr. Éder
.

Assevera que somando-se o referido percentual, constata-se que pela totalidade do imóvel, o Embargante irá ficar com 75% (50% antecipação de legítima + 25% permuta), e a Embargada ficara com os seus 25%, referente apenas a permuta (50%), o que totaliza 856 hectares.

Sustenta que com relação aos semoventes

o acórdão se encontra claro ao rememorar a decisão do recurso de apelação interposto, onde já se encontra estabelecido que a divisão de semoventes será feita da proporção de 50%,
sem considerar os semoventes que são objeto de antecipação de legítima.

Alega que os Embargos são protelatórios, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que o Recorrente se insurge com relação a decisão que negou provimento a Embargos de Declaração anteriormente propostos mantendo a decisão proferida no Agravo de Instrumento que foi parcialmente provido para determinar a nomeação de perito para a finalidade pleiteada pelo Recorrente.

No mais a decisão é clara ao determinar que com relação a partilha de bens entre as partes já existe acórdão transitado em julgado ao qual deverá o Juízo de origem observar
,
não havendo possibilidade de qualquer alteração seja em sede de agravo de instrumento ou pela via dos Embargos de Declaração.

Constata-se que a inconformidade do Embargante refere-se a partilha de bens imóveis e semoventes, no entanto,
toda essa questão já transitou em julgado
, sendo certo que o Embargante na realidade pretende a rediscussão da matéria já na fase de

liquidação de sentença.

No mais, com relação a nomeação de perito já foi acolhida a pretensão recursal, não justificando a inconformidade do Recorrente, senão vejamos:

“
Como visto, trata-se de Embargos de declaração em face do acórdão que

proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, para deferir a nomeação de perito a fim avaliar os bens a serem partilhados, porém reconheceu que a partilha, na fase de liquidação de sentença deve ocorrer nos exatos termos do acórdão já transitado em julgado.

Com relação a alegação de que há contradição no acórdão embargado registro que este restou claro ao constar que a partilha dos bens no caso deve ocorrer exatamente conforme o acórdão já transitado em julgado não havendo qualquer possibilidade de alteração neste momento processual e tampouco em sede de Agravo de Instrumento, de forma que o Juízo a quo deverá na fase de cumprimento de sentença observância da decisão já transitada em julgado seja com relação aos bens imóveis como também a semoventes no caso o gado que será partilhado entre as partes.

A Decisão Embargada foi prolatada com a seguinte fundamentação:

“Com relação a esta questão, cumpre ressaltar que a partilha determinada no processo principal, como bem registra a decisão recorrida inicialmente foi determinada da seguinte forma:
“A sentença proferida nos autos (id 25089204 e ss), determinou a partilha de bens da seguinte forma: “01 - imóvel residencial localizado na Rua Marine n. 14 Condomínio Residencial Jardim Itália II, Cuiabá-MT, composto por um Lote do 420m, e área construída de 372,26m2; 02 - Imóvel Comercial localizado na Rua Pernambuco, 880, Bairro CPA II; 03 - Cotas de Capital da empresa Rede Zoo Comércio Alimentício Ltda; (Girafas Fast Food); 04 - automóvel caminhonete MMC/cab dupla L200 4x4 Prata, placa KEI S007 chassi 93XHNK340ICl13214; 05 - Automóvel Toyota Corolla XEI 18 VVT AZUL PLAC
“
A JZY 6505; 06 - Motocicleta Honda LRP 125 Preta Placa 3016; 07 - CARREBOC/CARROC AB – THEMA KARAJA Branca Placa 7562; 08 - utilitário/IIPE MMC Pajero Sport HPE, prata Placa 4485; 09 - 50% do Av. Presidente Marques, n°585 – Ed. Apollo Tower – Apto 801 - Quilombo Cuiabá-MT - Cep n°78.045-175 11 imóvel correspondente uma área de terras de 1.614 hectares denominado Estância Agropecuária Santa Eulália II, situado no município de Gaúcha do Norte/MT; 10 - automóvel Novo Pálio 1.8 HLX ano2007- Rede Zoo (Consorcio FIAT)”.

Posteriormente por meio de Recurso de Apelação ficou alterada com relação aos imóveis rurais, sendo determinado o seguinte:

“a meação de duas áreas, de 1.320 e 2.017 hectares, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para o requerido e 25% (vinte e cinco por cento) à requerente, e as benfeitorias relativas aos dois imóveis, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Quanto aos semoventes, foi determinada a partilha das reses que não foram objeto de antecipação de legítima, também na proporção de 50%, sendo mantidos os demais termos da sentença.

Constata-se ainda que, posteriormente, as partes ingressaram com diversos embargos de declaração (0008012-64) oposto pela ora Agravada 0007163-92-2016 oposto pelo ora Agravante, sendo que neste foi concedido efeito modificativo com relação a partilha dos referidos imóveis.

Porém, nos Embargos de Declaração 76843/2016 opostos pela ora Agravada
por unanimidade foi dado provimento para conceder efeito modificativo e reconhecer o direito da Agravada a 25% sobre os 50% dos imóveis com área de 2.014 hectares e 1232 hectares que o Agravante recebeu em permuta quando da dissolução da sociedade com seu irmão, (ID 25089325).

Os Embargos 0076791-71-2016 interposto pelo ora Agravante foram desprovidos (ID 25089326).

Posteriormente o Agravante ingressou com os Embargos de Declaração n. 0139629-50-2016 (ID 25089327), que foi desprovido por unanimidade (ID 25089333).

Dessa forma a decisão reconhecendo que a Agravada tem direito a 25% sobre a área questionada deve ser cumprida exatamente conforme o acórdão já transitado em julgado que registrou que
“Os 25% pertencentes à Embargante incidem sobre aqueles 50% dos imóveis com área de 2014 e I232 hectares que o Embargante recebeu na permuta dos imóveis na dissolução da sociedade com o seu irmão o qual deve ser reconhecido nestes embargos declaratórios”.

Posteriormente foi interposto, ainda os Embargos de Declaração n. 139629/2016 pelo ora Agravante que teve provimento negado ID 25089333, reconhecendo que a matéria já havia sido decidida que o Recorrente buscava a sua reapreciação.

Portanto, a decisão já transitou em julgado e deve ser cumprida conforme o acórdão, já que o recurso especial interposto teve seguimento negado e o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo interposto.

No caso a decisão agravada é clara ao constar que em relação aos imóveis rural de 2.104 hectares e imóvel 1320 hectares a partilha é na proporção de 25% para a Agravada, portanto, conforme constatado, o acórdão está sendo cumprido da forma como ficou decidido, não ocorrendo qualquer alteração como pretende fazer crer o Agravante.

No mais, com relação a questão referente a nomeação de perito, cumpre ressaltar que embora o Juízo de origem determinou a nomeação de Oficial de Justiça, podendo as partes acompanhar as diligencias, no entanto, tenho que há plausibilidade no direito sustentado.

Partindo desse preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida neste ponto, tendo em vista que o perito terá melhores condições para realizar a avaliação dos bens a serem partilhados, valendo ressaltar que se trata de patrimônio considerável.

Ademais, a atuação do perito demonstra-se relevante, já que irá avaliar de forma minuciosa o patrimônio existente de forma que entendo correta a sua realização por profissional com conhecimento e experiência para desempenhar a função.

Neste contexto, acolho a pretensão recursal para que seja nomeado perito pelo Juízo de origem na forma requerida pelo Agravante”.

Conforme se verifica foi acolhida a pretensão recursal quanto na nomeação de perito na forma como requerida pelo Agravante/Embargante,
ou seja, a nomeação do perito deve ocorrer no juízo de origem conforme pleiteado pelo Recorrente
estando clara a decisão com relação a tal questionamento, não ensejando a propositura do presente recurso.

Como se verifica, as questões suscitadas pelo Embargante foram devidamente analisadas e decididas estando claro que, no caso, não há falar em existência contradições ou omissões a serem sanadas, na medida em que externei de forma clara as razões que embasaram a decisão de modo a propiciar ao Embargante a propositura de eventuais recursos nas Instâncias Superiores”. (...).

Portanto, no caso existe um acórdão já transitado em julgado ao qual o Juízo de origem deve observância plena não sendo pertinente a reapreciação da questão referente a partilha (já transitada em julgado) nesta seara recursal.

Diante desse quadro ressalto que cabe ao Embargante deduzir eventual inconformismo pelos meios recursais próprios, não havendo omissão a ser sanada no caso em análise.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Observo que a reiteração de embargos protelatórios poderá ensejar imposição de multa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024